Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO - CPF: 852.074.971-20 (AGRAVANTE), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003200-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– contrato de compra e venda de imóvel
–
alienação fiduciária em garantia – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EFEITOS DA MORA – DESCARACTERIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não descaracterizada a mora, é de se mantido os seus efeitos, notadamente quanto à consolidação da propriedade do bem imóvel em nome do credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003200-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento n. 1009958-69.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido para suspender o leilão do imóvel objeto da lide e reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade do bem em nome da requerida, ora agravada.

A agravante diz que o imóvel fora consolidado em nome da agravada na data de 28 de janeiro de 2022, após o ingresso da demanda, ocorrida em 29 de abril de 2021, bem assim que a consolidação, por meio de procedimento administrativo foi fraudulenta, porque não foi notificada para purgar a mora.

Aduz que a agravada omitiu em sua contestação a informação de que a unidade imobiliária é objeto de tentativa de leilão marcado para o dia 24/02/2022.

Assevera que a comunicação do leilão foi enviada para endereço desatualizado, apesar de a agravada ter sido informada de que poderia se encontrar em endereço diverso do constante do contrato.

Afirma que a decisão agravada deixou de considerar os documentos que traduzem o seu interesse de purgar a mora e manter a propriedade do imóvel.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o leilão do imóvel agendado para o dia 24/02/2022, às 10h00m, bem como para que seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade em nome da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 119404456).

Contraminuta apresentada no Id. 122606469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003200-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO

AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido para suspender o leilão do imóvel objeto da lide e reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade do bem em nome da requerida, ora agravada.

Na origem, a lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças, firmado entre as partes em 05/11/2016, para aquisição pela autora do imóvel objeto da Matrícula n. 115.374, Lote 20, no loteamento denominado Vila Toscana em Rondonópolis/MT, no valor de R$ 265.434,63, para pagamento de R$32.586,00 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais), à vista, mais 139 (cento e trinta e nove) parcelas de R$ 1.675,17 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), cuja inadimplência teria ocorrido a partir do mês de dezembro de 2019.

A autora, aqui agravante, ao argumento de que não foi regularmente constituída em mora, pretende suspender os seus efeitos, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo de origem e é objeto deste recurso.

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reformar a decisão recorrida, a fim de suspender o leilão extrajudicial e afastar a consolidação da propriedade em mãos da credora fiduciária, aqui agravada.

Do processo eletrônico de origem, nota-se que, por força do contrato de alienação fiduciária a vendedora promoveu a consolidação do imóvel à margem da Matricula n. 115374, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, e encaminhou o bem a leilão (Id. 76226502 - págs. 1-3 - origem).

Verifica-se da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis que não foi possível a notificação extrajudicial da autora agravante, para fins de constituição em mora, no enderenço constante do contrato (Id. 76226499 - pág. 5), o que motivou a notificação por edital (Id. 76226499 - pág. 10).

Sucede que a autora agravante informa nos documentos juntados aos autos de origem, tais como a petição inicial, procuração, comprovante de endereço, declaração de hipossuficiência, entre outros, que o seu endereço é aquele constante do contrato, como consignou a decisão recorrida, cujo fragmento se corrobora e se transcreve:

Em análise ao narrado, nota-se que a justificativa apresentada pela autora, a fim de que o ato expropriatório seja suspenso, finca-se, em suma, na alegação de que a ré, deliberadamente, enviara a notificação extrajudicial a endereço diverso, sabidamente aquele em que a demandante não mais residiria.

Diz a autora que, há tempos, passara a residir na cidade de Campo Grande/MS, sendo esta sua moradia atual, o que era de conhecimento da ré, ao passo que esta, em 14/04/2021, teria enviado correspondência a este endereço.

Afirma que, apesar disso, a comunicação quanto ao leilão, realizada a posteriori pela ré, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, efetivou-se com lastro em endereço pretérito e desatualizado (Alameda das Rosas, Colina Verde, Rondonópolis/MT).

COMPULSANDO OS AUTOS, COLHE-SE QUE O FEITO FORA PROPOSTO PELA AUTORA EM 29/04/2021, INDICANDO COMO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA JUSTAMENTE A ALAMEDA DAS ROSAS, COLINA VERDE, RONDONÓPOLIS/MT, CEP N. 78740-405 (NUM. 54497976 - PÁG. 1), O QUAL, ALIÁS, COINCIDE COM O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE NUM. 54497976 - PÁG. 1, DATADO DE 10/04/2021, E AOS TERMOS CONTRATUAIS DE NUM. 54498753 - PÁG. 1 E NUM. 54498755.

Tal endereço, diga-se, guarda consonância com o registrado no cadastro da Municipalidade (Num. 76226499 - Pág. 8), ao constante na Notificação Extrajudicial de Num. 76216790 - Pág. 1, enviada pela ré em 03/02/2020, bem como ao indicado na intimação de Num. 76226499 - Pág. 3, expedida em meados de 09/2021.

Verifica-se, ainda, nessa toada, que, frustrada a citação da autora no local indicado no contrato, ocorreu sua citação editalícia, em 14/12/2021 (Num. 76226499 - Pág. 10).

Assim, em que pese o esforço da demandante, suas alegações não guardam amparo probatório, mormente face ao
item 6.1, alíneas “a” e “f”
, do contrato, o qual estabelece que
“[...] o Devedor declara que “leu, compreendeu e está de acordo com todos os termos deste Contrato [...]” e “
obriga-se a comunicar o Credora na ocorrência de “(IV) alteração de seu endereço informado no Quadro Resumo
” (Num. 54498753 - Pág. 22).

Embora seja realmente necessária a prévia intimação acerca de eventual leilão, o novel § 2 o -A, do art. 27[1], da Lei 9.514/97, estatui que “para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida
aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico”.

A alteração legal teve clara inspiração no entendimento que vinha sendo adotado pelo STJ[2], quanto à imprescindibilidade de prévia intimação do devedor fiduciante acerca da data do leilão.

Portanto,
não se trata de ônus do Credor diligenciar exaustivamente o endereço atualizado do Devedor, mas, sim, deste em comunicá-lo, formalmente, acerca de eventual mudança, o que a parte autora não logrou em demonstrar
.

Isto posto, sem mais delongas, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, ante a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, motivo pelo qual REJEITO o pedido de suspensão formulado.

Como se vê, quando do ingresso da ação de origem a autora informou nos documentos o mesmo endereço constante do contrato firmado com a requerida Agravada.

Ademais, como já pontuado pela decisão recorrida, por força das condições estabelecidas no contrato, é dever da compradora manter a vendedora informada acerca de eventual mudança de endereço.

A evidência, a situação em referência demostra que restou configurada a mora da devedora fiduciante.

Registra-se, por oportuno, que a questão de eventual nulidade do leilão decorrente do procedimento administrativo de consolidação da propriedade, sequer faz parte da petição inicial da ação, aliás, nominada como declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento.

Assim, possíveis vícios do procedimento administrativo, notadamente do leilão supostamente ocorrido em 24.02.2022 desafiavam, a princípio, arguição em ação específica.

Importa consignar que houve contestação, cujas impugnações foram dentro dos limites da petição inicial.

Reforça-se, quanto à aventada nulidade da consolidação do imóvel em nome da requerida agravada, é de ser dirimida pela sentença.

Quanto à purgação da mora, além de não ter sido objeto de análise pela decisão ora recorrida,
o depósito do valor que a autora agravante entende devido não tem o condão de afastar a mora,
como já consignado no Agravo de Instrumento n.
1017761-15.2021.8.11.0000.

As questões trazidas demandam dilação probatória, porquanto, prudente manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022